Tribunal: TJMT
Processo: 0001748-34.2011.8.11.0088
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001748-34.2011.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[KLEBSON RADOV ALVES - CPF: 006.150.021-61 (APELANTE), ELVES MARQUES COUTINHO - CPF: 279.521.788-06 (ADVOGADO), EDNA ALVES DE SOUZA (VÍTIMA), MARCELA VALADARES DE SOUZA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THICIANA GABRIELLE CARVALHO SAID - CPF: 871.465.501-25 (ADVOGADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – 2. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO A INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS - INOCORRÊNCIA – ECONOMIA PROCESSUAL – CONCURSO FORMAL – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO PARA TODOS OS DELITOS PRATICADOS EM MESMO CONTEXTO FÁTICO – 3. REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – QUANTUM FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO – MONTANTE COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO APELANTE – EVENTUAL READEQUAÇÃO POR MOTIVO DE INCAPACIDADE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–
4. ALTERAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – POSSIBILIDADE - PENA QUE DEVE SER PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPÓREA E CONECTADA AS CARACTERÍSTICAS DO EVENTO CRIMINOSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de homicídio culposo e lesão corporal decorrentes de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência e negligência do acusado, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa. E, tendo o réu ofendido norma de cautela, ensejou o aumento do risco que se concretizou nos resultados lesivos.

Sendo semelhantes as circunstâncias fáticas dos crimes e mesmo contexto, não há falar em nulidade da sentença por violação ao princípio da individualização da pena, se o magistrado de origem, por economia processual, reconheceu o concurso formal próprio e aplicou a pena-base de apenas um dos delitos.

A pena de multa deve guardar proporção com a privativa de liberdade, não se a podendo reduzi-la em virtude da eventual precariedade das condições financeiras do apelante, que pode requerer o parcelamento, oportunamente, ao juiz responsável pela execução penal.

Conforme estabelece o artigo 293 do CTB, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos e, na sua gradação deve o magistrado levar em conta as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto, guardando-se simetria com a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
KLEBSON RADOV ALVES
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, que o condenando pela prática da conduta tipificada nos artigos 302, §1°, incisos I e III e artigo 303, parágrafo único, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal (artigo 70 do Código Penal), à pena definitiva de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de detenção
,
em regime aberto, pena que foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de 05 (cinco) salários mínimos, a serem pagos à entidade com destinação social e prestação de serviço à comunidade, na razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação. Cumulativamente, foi imposto a penalidade de suspensão (caso possua CNH) ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses. .

O apelante em suas razões recursais, pretende a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
,
por não haver provas de que tenha agido com negligência ou imprudência.

Subsidiariamente, pretende a nulidade de parte da sentença no tocante da dosimetria, sob a alegação de violação à individualização das penas.

Busca ainda a redução da pena restritiva de direito de prestação pecuniária, pretendendo a adequação às condições e realidade financeiras do réu, para que o valor arbitrado seja correspondente ao salário mínimo vigente a época dos fatos, bem como haja a redução do período de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para o mínimo legal.

O Ministério Público, ao apresentar suas contrarrazões, protesta pelo
provimento parcial,
reconhecendo a ausência da individualização das penas aplicadas aos delitos pelos quais o réu foi condenado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
subscrito pela douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, se manifesta pelo
provimento parcial,
reconhecendo a ausência da individualização das penas aplicadas aos delitos pelos quais o réu foi condenado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

"Consta do incluso inquérito policial que, na data de 11/08/2011, por volta das 15h35min., na Avenida JK, o denunciado KLEBSON RADOV ALVES, vulgo “Baixinho”,de forma imprudente praticou homicídio culposo na direção de veiculo automotor, contra a vitima Edna Alves de Souza, produzindo-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial das fls. 20/24, as quais foram a causa efetiva de sua morte.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado KLEBSON RADOV ALVES, vulgo “Baixinho”, de forma imprudente praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor contra a vitima Marcela Valadares de Souza, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial das fls. 27/29.

Restou apurado que, na data e local acima mencionado, o denunciado trafegava com uma motocicleta Honda CG 125 FAN, Chassi alfa numérico 9C2JC3075R106117, Placa KAD-1682, Ano/Modelo2005, cor vermelha com as vitimas Edna Alves de Souza e Marcela Valadares de Souza, indevidamente, na garupa da motocicleta, empreendendo alta velocidade, momento em que foi ultrapassar um caminhão, vindo a colidir com o mesmo, derrubando as duas vítimas, assim agindo incorreu em conduta culposa na modalidade imprudência.

Com a queda a vítima Edna Alves de Souza veio imediatamente a óbito, tendo a vítima Marcela Valadares de Souza sido socorrida pelo motorista do caminhão e encaminhada ao Hospital Municipal.

Frise-se, que o denunciado não possuía carteira de habilitação para dirigir veículo automotor, bem como pilotava motocicleta com duas pessoas na garupa. Ainda, o denunciado deixou de prestar socorro às vítimas, evadindo-se do local do acidente." (sic)

DA ABSOLVIÇÃO.

Pretende o turno defensivo a absolvição do réu nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, por não haver provas de que tenha agido com negligência ou imprudência.

A materialidade delitiva encontra-se presente através do Boletim de Ocorrência nº. 740 (id. 71702999 e id. 71703450), Auto de Reconstituição Visuográfica de Loca de Crime (id. 71703451 e id. 71703452), Anotações Perinecroscópicas de Edna Alves de Souza (id. 71703451), Laudo Pericial de Necrópsia de Edna Alves de Souza (id. 71703452 e id. 71703453) e Laudo de Exame de Lesões Corporais de Marcela Valadares de Souza (id. 71703453)

Quanto a materialidade delitiva, melhor sorte não assiste ao recorrente, senão vejamos;

Perante a autoridade policial e em juízo, a vítima Marcela Valadares de Sousa afirmou que na ocasião do acidente Klebson Radov Alves transitava em alta velocidade, relatando ainda, que estavam em 03 (três) passageiros na moto. Afirmou também que o réu/recorrente pouco antes do acidente ingeriu bebida alcoólica. Relata ainda que a velocidade incompatível foi percebida pela vítima fatal, que momentos do acidente antes alertou o réu, solicitando que a reduzisse a velocidade. (id. 71703457 e id. 84737980)

A testemunha Vanderlei Sérgio de Carvalho, que conduzia o caminhão que se envolveu no acidente, relatou que o réu agindo com negligência e imprudência provocou o acidente que causou a morte da vítima Edna e as lesões corporais em Marcela, detalhando:

"QUE transitava na Avenida Tancredo Neves e quando chegou próximo do entroncamento com a Avenida Tiradentes, uns 40 metros, o declarante ligou a seta e foi para a pista da esquerda, em virtude de estarem fazendo lombada e estar somente em meia pista, QUE como o declarante iria fazer a conversão a esquerda continuou com a seta ligada, na pista da esquerda, não vinha ninguém de frente e olhou no retrovisor e também não viu ninguém vindo atrás, QUE quando estava terminando de fazer a convers ã o ouviu um barulho, no meio do caminhão, então o declarante puxou o caminhão para a direita e parou, QUE quando desceu viu uma mulher caída, gritando, uma já em óbito, dava para ver que o caminhão passou por cima, e um rapaz também caído, QUE viu dois capacetes e eles estavam em três na moto, QUE o acidente foi bem na esquina do Hospital Municipal e o declarante correu até o hospital para pedir ajuda e quando estava voltando para o local do acidente viu que o rapaz tinha pego a moto e estava saindo, já estava uns 50 metro s do local, QUE viu que era uma TITAN de cor vermelha, mas não viu a placa" (sic - id. 71703450)

O recorrente na fase policial e em juízo, sustentou que a responsabilidade do acidente era do motorista do caminhão, afirmando que este não adotou as cautelas necessárias, ao realizar a conversão. Justificou sua fuga perante a autoridade policial, alegando ter ficado desesperado ao perceber que uma das passageiras estava morta. Já em juízo apresentou outra versão, afirmando que foi orientado por populares, que teriam lhe dito que era arriscado permanecer no local.

Analisando os autos, observo que o réu agiu com imprudência, diante do excesso de velocidade e negligência, ao conduzir passageiras em número excessivo e uma delas sem capacete.

Ademais, o apelante/réu deixou o local, sem prestar socorro às vítimas, que eram suas conhecidas, conduzindo a motocicleta, diferentemente do motorista do caminhão que prestou socorro às vítimas, tomando cuidado inclusive com a manutenção da cena do acidente, buscando ajuda a pé no hospital que ficava nas redondezas.

É forçar uma realidade inexistente, fechar os olhos para a responsabilidade do apelante/acusado, quando os elementos dos autos o colocam diante da responsabilização pelo evento criminoso ocorrido.

Assim, tal qual já teve a oportunidade de assentar o eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro,
"(...) indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado."
(TJMT, ApCr 84311/2016, 1ª CCr, j. 22/11/2016).

Relembro, também, o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, qual indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’). A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz: ‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas terá, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material.’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.” (“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Desta forma, evidencia-se nos autos prova robusta da autoria delitiva, implicando necessariamente na conclusão de que tenha praticado os crimes descritos no artigo 302, §1°, incisos I e III e artigo 303, parágrafo único, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Como se vê, dúvidas pairam sobre os fatos articulados na denúncia, haja vista que a acusação não formou prova segura e insofismável da autoria do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, e não conseguiu destruir a presunção de inocência do apelante.

Em conclusão, não há dúvidas acerca do cometimento dos crimes que resultaram na morte de Edna Alves de Souza e lesões corporais em Marcela Valadares de Souza.

DA NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA QUANTO A DOSIMETRIA DAS PENAS, POR VIOLAÇÃO A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.

Pretende o turno defensivo, seja declarada nula a sentença, sustentando a ausência da individualização da pena aplicada ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Antes de iniciar a dosimetria de pena, o magistrado de origem, ressaltou que:

"Ante a análise do conjunto probatório, mormente dos depoimentos e do laudo de lesões corporais que instrui o inquérito, forçoso concluir que o acusado praticou os delitos, uma vez que causou o acidente e, ainda, não possuía habilitação para dirigir e não prestou auxílio às vítimas, conforme confessado em Juízo.

Não socorre ao réu qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sendo imputável, consciente da ilicitude de sua conduta à época dos fatos e lhe era exigível agir de forma diversa. Portanto, sua conduta é típica, antijurídica e culpável.

De mais a mais, insta salientar que o réu praticou os delitos em concurso formal, ou seja, mediante uma só ação. Dessa forma, forçoso concluir pela aplicação do disposto no artigo 70, do Código Penal." (sic - id. 71703504)

Ao dosar a pena, o judicante sentenciante, fundamentou que:

“Considerando que os crimes foram praticados em concurso formal, deve ser aplicada a pena mais grave aumentada de um sexto até metade.

Dessa forma, considerando as penas cominadas nos dispositivos já citados, passo a dosimetria do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, por ser este o crime com a pena mais grave.

O tipo penal do artigo 302, do CTB, prevê a pena de detenção de dois a quatro anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veiculo automotor.

a) 1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)

Impõe-se a analise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal (dois anos), com a devida vênia do entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal e mais benéfica ao Réu. Assim segue:

- Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso, a culpabilidade é natural a espécie. Posto isso, deixo de valorar esta circunstância judicial;

- Antecedentes: O réu não possui antecedentes;

- Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do Réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

- Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do Réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade do agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

- Motivos do crime: considero que o motivo do crime é inerente a espécie, motivo peio qual, não valoro esta circunstância.

- Circunstâncias do delito: as circunstâncias do crime são normais a espécie.

- Consequências do crime: as consequências são normais a espécie.

- Comportamento da vitima: o comportamento das vitimas não influenciou no delito.

Assim, atento as circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de detenção.

b) 2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65,CP)

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem analisadas.

Assim, mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos de detenção.

c) 3ª Fase: Das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena:

Não há causas de diminuição a serem sopesadas. Entretanto, presentes as causas de aumento expostas no parágrafo primeiro do artigo 302, uma vez que o crime foi praticado sem que o acusado possuísse permissão para dirigir ou carteira de habilitação e sem que este prestasse socorro às vítimas.

Assim, aumento a pena em 2/5, fixando-a em 2 anos, 9 meses e 18 dias de detenção.

d) CONCURSO FORMAL

Considerando que os delitos foram praticados em concurso formal, merece a pena ser aumentada, nos termos do artigo 70, do Código Penal.

Conforme ensina a melhor doutrina, a elevação deve ser baseada no número de resultados provocados pela conduta do agente.

No caso em apreço, considerando que houve dois resultados (lesão corporal e homicídio culposo), o aumento deve ser de 1/6.

Assim, aumento a pena em 1/6, pelo que fixo a pena definitiva em 3 (três anos, 3 meses e 7 dias de detenção." (sic - id. 71703504)

Analisando a dosimetria empenhada, tenho que no que tange às circunstâncias inominadas a que se refere o artigo 59 do Código Penal, apesar de não haver uma especificação em nenhum texto legal, tais conjunturas poderão aumentar ou diminuir a pena, após uma avaliação discricionária por parte do magistrado.

Aliás, entre tais circunstâncias, poderão ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre autor e vítima, bem como a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso.

No caso dos autos, o magistrado reconheceu o concurso formal dos crimes, especificando que
“Considerando que os crimes foram praticados em concurso formal, deve ser aplicada a pena mais grave aumentada de um sexto até metade.”

Esclareceu ainda que “
Dessa forma, considerando as penas cominadas nos dispositivos já citados, passo a dosimetria do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, por ser este o crime com a pena mais grave.”

Ora, observa-se que os crimes ocorreram em um mesmo contexto fático, tanto que reconhecido o concurso formal próprio pelo Juízo sentenciante.

Ademais, impende destacar ser desnecessária a repetição de fundamentos idênticos para fins de elevação de pena-base.

Dessa forma, não há falar em violação ao princípio da individualização da pena, destacando o magistrado de forma clara, que diante do concurso formal de crimes, utilizaria a pena do crime mais grave para promover a dosimetria de pena.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO TENTADO E ROUBO MAJORADO CONSUMADO EM CONCURSO FORMAL PRÓPRIO (ART. 157, §2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART. 157, §2º, INCISO II, NA FORMA DO ART. 70, PRIMEIRA PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PEDIDO DE AUMENTO PARA PENA MÁXIMA OU APLICAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETOR NEGATIVADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUMENTO NA PRIMEIRA FASE NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA – PRECEDENTE STJ – PLEITO DE SOPESAMENTO DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE QUE NÃO EXCEDEU AO NORMAL – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES PARA VALORAR A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA QUANTIFICAR O PREJUÍZO SOFRIDO PELAS VÍTIMAS – FORMULAÇÃO DE PEDIDO DA ACUSAÇÃO EM CONTRARRAZÕES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PEÇA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A REBATER AS TESES LEVANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO PARA TODOS OS DELITOS PRATICADOS EM MESMO CONTEXTO FÁTICO – MÉRITO – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – BALIZAS JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO CORRETAMENTE ANALISADAS E VALORADAS NA SENTENÇA – READEQUAÇÃO DE REGIME PRISIONAL E APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRELIMINAR DA DEFESA REJEITADA E, NO MÉRITO, APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...).

Sendo semelhantes as circunstâncias fáticas dos quatro crimes de roubo (três consumados e um tentado), não há falar-se em nulidade da sentença por violação ao princípio da individualização da pena, se o d. magistrado de piso, por economia processual, aplicou a pena-base de apenas um dos delitos e, em seguida, reconheceu o concurso formal próprio.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

A despeito do disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, a análise da detração deve ficar a cargo do Juízo da execução penal.” (N.U 0017292-88.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021). (destaquei)

Assim, não há como dar azo a pretensão defensiva de nulidade e revisão de parte da sentença condenatória.

DA REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

O turno defensivo, pretende a revisão da pena de prestação pecuniária aplicada, afirmando que esta acima das condições financeiras do réu.

Observo que a pena privativa de liberdade aplicada ao réu/apelante foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de 05 (cinco) salários mínimos, a serem pagos à entidade com destinação social e prestação de serviços à comunidade, na razão de uma hora de tarefa por dia de condenação.

Após analisar os autos, tenho que o pedido da defesa não há como ser acolhido, em razão de que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta a situação econômico-financeira do acusado na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com até o parcelamento da prestação devida.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS – (...) PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INCONFORMISMO DE UM DOS APENADOS COM O VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – CORRETA SUBSTITUIÇÃO OPERADA PELO JUÍZO A QUO – ESCOLHA DA SANÇÃO QUE NÃO INCUMBE AO APELANTE – EVENTUAL REDUÇÃO OU PARCELAMENTO É MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INSUFICIÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – APELANTE DEFENDIDO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO DURANTE TODO O CURSO PROCESSUAL, INCLUSIVE EM SEDE RECURSAL – TRIBUTOS NÃO SUJEITOS À ATIVIDADE TÍPICA DO JULGADOR – PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL, DESPROVIMENTO DO APELO DO RÉU JOÃO JOAQUIM E PARCIAL PROVIMENTO DOS APELOS DOS DEMAIS RÉUS. (...) 7. A pena de multa deve guardar proporção com a privativa de liberdade, não se a podendo reduzi-la em virtude da eventual precariedade das condições financeiras do apelante, que pode requerer o parcelamento, oportunamente, ao juiz responsável pela execução penal. (...) 9. Eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária , bem como no cumprimento da prestação de serviços à comunidade, deverá ser debatida perante o d. juízo da execução penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda e, se for o caso, parcelar o pagamento da prestação pecuniária, e da pena de multa. (...) (N.U 0014598-09.2015.8.11.0015, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2017).

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – QUANTUM FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO – MONTANTE COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO APELANTE – EVENTUAL READEQUAÇÃO POR MOTIVO DE INCAPACIDADE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 2. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PERTINÊNCIA – FIXAÇÃO DO PRAZO DE FORMA DESPROPORCIONAL À PENA DE DETENÇÃO APLICADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – READEQUAÇÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA – 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do § 1º do art. 45, do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qual não precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade imposta ao condenado e eventual inviabilidade de adimplência por parte dele deve ser dirigida ao Juízo das Execuções Penais. 2. A pena de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação para condução de veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ). 3. Apelo parcialmente provido.” (N.U 0002843-35.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de readequação e viabilidade da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Assim, inviável a pretensão defensiva.

DA REDUÇÃO DO PERÍODO DE PROIBIÇÃO PARA OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR.

Observo que o magistrado ao estabelecer o período em que o réu não poderia dirigir, fundamentou:

“Pertinente a pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo (CTB, art. 293, caput’), mediante análise dos critérios motivadores da fixação da pena privativa de liberdade e da proporcionalidade, considerando que a pena mínima de suspensão prevista no CTB é de dois meses e a máxima e de cinco anos e que a menor pena privativa de liberdade prevista no CTB é de seis meses e a maior é de quatro anos, fixo o período de 04 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.” (sic)

Quanto a pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor foi estabelecida pelo magistrado de piso, desproporcionalmente à pena corpórea, visto que a pena corpórea fixada, foi de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime aberto, pena que foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, e a pena de proibição de dirigir, de 04 anos e 04 meses, o que obviamente encontra-se desproporcional à primeira pena fixada.

Se seu raciocínio for acompanhado, claramente estaremos chancelando a desproporcionalidade entre as penas e distorcendo a finalidade da reprimenda.

Ocorre que a pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor é cumulativa e, deve ser fixada em proporção à pena privativa de liberdade imposta e não ser idêntica a esta, observando-se as as margens de discricionariedade para aplicação da penalidade, como as circunstâncias do crime.

Nesse sentido:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 302 DA LEI N. 9.503/1997. HOMICÍDIO CULPOSO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA CUMULATIVA. ART. 293 DO CTB. PRAZO DE DURAÇÃO DA MEDIDA. CRITÉRIOS. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO.

1. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a possibilidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo, ora como sanção principal, ora como pena cumulativa - hipótese dos autos -, competindo ao magistrado aplicá-la dentro dos limites estabelecidos pelo art. 293 do mesmo diploma.

2. A legislação de regência, entretanto, não estabelece os parâmetros para a sua fixação, devendo o magistrado, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto - gravidade do delito e grau de culpabilidade do agente -, estabelecer o prazo de duração da medida, não se restringindo à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

3. É certo que a pena de suspensão de habilitação deve seguir os mesmos critérios de proporcionalidade e adequação da privativa de liberdade. Entretanto, a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado não implica, necessariamente, a redução do prazo da sanção prevista no art. 293 do CTB ao mínimo legal de 2 meses, tendo em conta que a norma jurídica deixa uma margem de discricionariedade maior na aplicação dessa penalidade.

4. Hipótese em que se mostra adequado para a prevenção e repressão do crime o prazo de 1 ano estabelecido para a sanção cumulativa - superior ao mínimo legal -, em face da gravidade da conduta perpetrada pelo recorrente, que ostenta vários registros de multa de trânsito, inclusive no próprio dia do atropelamento, por excesso de velocidade.

5. Recurso especial desprovido.” (REsp 1481502/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 03/11/2015)

Com efeito, o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que a penalidade de suspensão ou proibição de habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

Desse modo, por não haver elementos nas circunstâncias do evento criminoso, muito próximas às levadas a cabo na dosimetria da pena, como o fato de ter o réu provocado um acidente com veículo automotor, com danos materiais e a perda de uma vida humana, reduzo a pena restritiva de direito de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, porém distante do mínimo legal, fixando em 03 anos e 03 meses a duração da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor do apelante.

Pelo exposto, em parcial
consonância com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir para 03 anos e 03 meses a duração da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor do apelante/réu, mantendo inalterada a sentença condenatória de origem em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021